Tribunal: TJBA
Processo: 8055769-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055769-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: JAQUELINE BORGES RAMOS CARVALHO SOUSA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIOS EM TRATAMENTO. NOTIFICAÇÃO E MOTIVAÇÃO. NÃO COMPROVADAS. DEFERIMENTO DA LIMINAR. ADEQUADO AO CASO CONCRETO. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de obrigação de fazer consistente em reativação de plano de saúde cancelado unilateralmente.

II. Questão em discussão:
Se restou comprovado os requisitos autorizadores para concessão da liminar, exclusão ou redução da multa.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, verifica-se que com a inicial de pedido de restabelecimento do plano de saúde, a Autora, aqui Agravada, demonstra a condição de beneficiária, a previsão de cancelamento do plano para dia 31/07/2025 por inadimplência, a tentativa de resolução administrativa, o diagnóstico de depressão e ansiedade dos Recorridos em tratamento contínuo, que o menor estava em tratamento médico no dia 29/08/25, com pedido de exames em caráter de urgência, o pagamento das mensalidades referentes a 01 a 07/2025, e que o plano foi cancelado unilateralmente e sem aviso prévio, vide áudio, no qual a atendente da central informa que no sistema não consta o motivo do cancelamento e reconhece a ausência de notificação (ids. 517294001 ao 517299362).

Diante desse cenário, a concessão da tutela se mostra razoável e adequada para o caso concreto, até que se apure a regularidade ou não cancelamento do plano, na medida em que pauta-se no dever de informação ao consumidor que aparentemente restou violado, bem assim no melhor interesse da criança, visto que os documentos e elementos constantes nos autos até então, indicavam que o menor estava doente e sem acesso aos tratamentos e procedimentos de saúde dos quais necessitava, devido ao plano estar cancelado, o que foi reconhecido pela atendente da central de atendimento ao cliente. Assim deve ser mantida nesse ponto.

Nessa linha de intelecção, bem assim observado que a mensalidade do plano de saúde em questão, gira em torno de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais), e, ao que tudo indica, que estava adimplida a época do cancelamento unilateral injustificado pelo Réu Agravante, o valor diário de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra excessivo, mas condizente com a obrigação a ser cumprida, forçosa ainda a observância de que foi noticiado na origem o cumprimento (ids. 518410434 ao 518410447), não havendo motivos para preocupar-se quem intenciona obedecer o comando judicial.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
Os documentos e elementos contidos nestes autos instrumentais e nos de origem, não corroboraram a plausibilidade das alegações recursais a ponto de justificar a reforma da decisão agravada, razão porque resta mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055769-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como Agravada JAQUELINE BORGES RAMOS CARVALHO SOUSA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça